Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-85.2020.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009105-85.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MEIRE FERREIRA PEREIRA (APELADO), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), LETICIA ANDREZZA DA SILVA ALVES - CPF: 048.129.001-07 (APELADO), EMERSON LEITE - CPF: 878.977.331-49 (APELADO), RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA - CPF: 033.001.051-45 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), LINDOMAR VIEIRA DUARTE - CPF: 053.061.691-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON NEVES DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDOMAR VIEIRA DUARTE - CPF: 053.061.691-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MEIRE FERREIRA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ANDREZZA DA SILVA ALVES - CPF: 048.129.001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LEITE - CPF: 878.977.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO RODRIGUES DUARTE - CPF: 571.355.411-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL.
PLEITO DEFENSIVO
.
1.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
. IMPROCEDÊNCIA. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. PRECEDENTES DO C. STJ.
2.

PREQUESTIONAMENTO
.

DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.

PLEITO MINISTERIAL
. 3
.
R
ECRUDESCIMENTO DO REGIME DE PENA
. PROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DEPRECIADA (ART. 59 DO CP).
APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO.
APELO MINISTERIAL
PROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
R
evela-se razoável e proporcional, consoante entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, se o aumento promovido na 1ª fase da pena, diante de cada circunstância judicial do art. 59 do CP depreciada, incidir na fração de 1/8 sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador.

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

3.
Ainda que a imposição da reprimenda privativa de liberdade seja inferior ao patamar de 4 anos, diante da valoração negativa de circunstância judicial desfavorável na 1ª fase da pena, em conjunto com a multirreincidência em desfavor do réu considerada na 2ª fase da pena, é possível promover o recrudescimento do regime de pena (do semiaberto para o fechado).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lindomar Vieira Duarte
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, à pena de
1 ano e 6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
16
dias-multa
, por ter cometido o crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput
do CP).

Consta ainda na sentença, que
Emerson Leite; Jeferson Neves da Silva; Letícia Andrezza da Silva Alves e Meire Ferreira Pereira
foram
absolvidos
pela suposta prática do crime de Furto Qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP) (ID

125273648
).

Em razões recursais, a Defesa de
Lindomar
visa à
redução de fração de aumento,
na 1ª fase da pena,
para 1/8

sobre a pena mínima
cominada no preceito secundário da norma,
prequestionando
toda a matéria (ID
125275660).

Por seu turno, o Ministério Público de 1º grau, almeja o
recrudescimento do regime inicial
para cumprimento de pena

(ID
125275664).

As
contrarrazões
ministeriais e defensivas são pelo
desprovimento
dos recursos opostos pelas partes
ex adversas

(ID
125275675 e 125275695
).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo
defensivo
e pelo
provimento
do recurso
ministerial
(ID
128090242
),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“Recurso da Defensoria Pública: Almejado redimensionamento da pena-base aplicada ao recorrente, com o desiderato de que o quantum de exasperação seja minorado à fração de 1/8 (um oitavo), por entender que o aumento na primeira fase da dosimetria da pena se deu de forma desproporcional - Inadmissibilidade - Evidencia-se que o juiz singular operou com a devida proporção, eis que, fundamentando-se na existência de maus antecedentes (a saber: ao menos dois antecedentes, vez que o recorrente é multirreincidente, ostentando quatro condenações transitadas em julgado, tendo sido, pelo menos, duas empregadas na segunda fase da dosimetria da pena, visto que fora operada a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão), majorou a pena-base tão somente em 04 (quatro) meses, isso levando em conta que a reprimenda prevista no preceito secundário do art. 155, caput, do CP é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena - Ademais, como sabido, a análise das circunstâncias judiciais não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, até porque a dosimetria é matéria discricionária do julgador, razão pela qual a exasperação pode superar a alegada fração ideal de aumento (1/8) desde que devidamente fundamentada, como no presente caso - Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "não há impedimento de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no AResp n. 1327972/MS). Do recurso do Ministério Público: Requestada fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao apelado - Viabilidade - “Inadmissível regime diverso do fechado ao réu reincidente, cuja pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal diante de circunstância judicial desfavorável, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".” (TJMT - N.U 1004631-46.2021.8.11.0003). -
Pelo desprovimento do recurso defensivo e, por outro lado, pelo provimento do apelo ministerial, com o desiderato de que seja fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao réu Lindomar Vieira Duarte.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 30.11.2020, no Sítio Irmão Duarte, situado na Comunidade Recanto Alegre, na zona rural, em Cáceres/MT,
Lindomar Vieira Duarte,
Emerson Leite; Jeferson Neves da Silva; Letícia Andrezza da Silva Alves e Meire Ferreira Pereira
subtraíram para si, uma motosserra; dois sabros; duas correntes de motosserra; um botijão de gás; um ventilador; um arreio; uma caixa térmica; duas panelas de alumínio; uma panela de pressão; duas furadeiras; uma foice; uma bomba d’água; uma corda e um laço de propriedade da vítima
Aparecido Rodrigues Duarte
.

Consta que os acusados, mediante arrombamento do imóvel, entraram na citada residência, subtraíram a
res furtivae
e evadiram-se do local em um veículo. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada que, mediante diligências, localizou os acusados e apreendeu os objetos pertencentes à vítima, no interior do veículo.

Os acusados foram denunciados pela prática do crime de
Furto Qualificado
pelo rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, I, do CP).

Após o regular trâmite processual, o
Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT

recebeu parcialmente a denúncia
e condenou
Lindomar Vieira Duarte
à pena de
1 ano e 6 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
16
dias-multa
, pelo cometimento do crime de
Furto Simples
(art. 155
, caput,
do art. CP).

Além disso,
Emerson Leite; Jeferson Neves da Silva; Letícia Andrezza da Silva Alves e Meire Ferreira Pereira
foram
absolvidos,
pela prática, em tese, do crime de
Furto Qualificado
(art. 155, § 4º, I, do CP).

Em razões recursais, a Defesa de
Lindomar
visa à
redução de fração de aumento,
na 1ª fase da pena,
para 1/8

sobre a pena mínima
cominada no preceito secundário da norma,
prequestionando
toda a matéria.

Por sua vez, o Ministério Público de 1º grau, almeja o
recrudescimento do regime de pena.

A existência do crime – materialidade – e sua autoria estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
125273489
), Boletim de Ocorrência (ID
125273490); Termo de Exibição e Apreensão (ID 125273494); Termo de Entrega (ID 125273497); Auto de Avaliação Indireta (ID 125273535- fls. 94/95); Relatório Policial (ID 125273535), corroborados pelos depoimentos das testemunhas e vítima (ID 125273493/95/96)
que demonstram que o apelante praticou o crime de Furto Qualificado conforme descrito na denúncia.

Passo à análise das teses.

-
DO RECURSO DEFENSIVO

1.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

A Defesa de
Lindomar
visa à redução de fração de aumento, na 1ª fase da pena, para 1/8 sobre a pena mínima cominada no preceito secundário da norma
.

Na 1ª fase, o Magistrado negativou a circunstância judicial dos antecedentes criminais, porquanto considerou duas condenações transitadas em julgado (Folha de Antecedentes Criminais ID 125273567), a exemplo da AP nº.

0006544-86.2012.8.11.0006
(com trânsito em julgado em 3.7.2017) e aumentou a pena basilar no patamar de
4 meses.

Sobre o assunto, ressalto ser adequado e proporcional o
quantum
eleito pelo Juízo
a quo
para exasperação de cada circunstância judicial, correspondente à
fração de 1/8 sobre o intervalo sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime
, critério que encontra amparo em julgados do c. Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, levo em conta tanto o preceito secundário do crime de Furto Simples, que comina pena de 1 a 4 anos de reclusão, quanto o entendimento do STJ de que:

“(...) a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (...)” (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime em questão é de 3 anos (36 meses), que divididos por 8, resulta em
4 meses
, ou seja, a exasperação da pena-base no
quantum
estabelecido pelo Juízo primevo é
adequado e proporcional.

Logo, mantenho a fração de aumento promovida.

2.
DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

-
DO RECURSO MINISTERIAL

3.
RECRUDESCIMENTO DO REGIME DE PENA

Irresignado, o Ministério Público visa o recrudescimento do regime de pena imposto na sentença, sem, contudo, expor seus fundamentos.

Verifica-se da sentença que o Juiz
a quo
, após fixar a pena definitiva em desfavor do apelado
Lindomar
em
1 ano e 6 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
16
dias-multa
, fixou o regime
semiaberto
para o cumprimento de pena.

Quanto ao ponto, na 1ª fase da sentença, como exposto no tópico anterior, o Magistrado considerou
negativa uma circunstância judicial
(art. 59 do CP) – maus antecedentes – aumentando a pena basilar.

Além disso, na 2ª fase da dosimetria da pena, o Juiz ressaltou a
multirreincidência
do réu, porquanto portador de duas condenações definitivas em seu desfavor.

A título de informação, noto que de fato, o réu possui duas condenações definitivas a saber: AP nº
.

0001823-18.2017.8.11.0006
, com data do fato em 18.7.2007 e data do trânsito em julgado em 18.9.2019 e, AP nº:
000
5919-76.2017.811.0006
, com data do fato em 11.5.2017 e data do trânsito em julgado em 7.6.2019
(Folha de Antecedentes Criminais ID 125273567).

Dito isso, verifica-se que de fato, diante de uma circunstância judicial depreciada na 1ª fase da dosimetria da pena, somada à multirreincidência do réu, razão assiste ao
Parquet.
Isso porque, em que pese o
quantum
da pena,
1 ano e 6 meses de reclusão,
o réu, além de ser multirreincidente (2ª fase da pena), ostenta circunstância judicial negativada na 1ª fase da pena.

Conforme o disposto no art. 33, § 3º, do CP:

“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
Por sua vez, o inc. III, do a
rt. 59 do CP determina que:
“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...) III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade”.

Acresça-se que,
consoante orientação contida no enunciado sumular nº. 269, do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
, o que não ocorre na hipótese.

Sobre o tema, é o entendimento da Corte Cidadã:

“(...) Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". (...)” (HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

Dessa forma, assiste razão ao
Parquet
motivo pelo qual o regime de pena deve ser modificado do semiaberto para o fechado.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento

ao recurso
defensivo

e,
dou
provimento ao recurso
ministerial
para modificar o regime de pena imposto na sentença, do semiaberto para o
fechado
, em desfavor de
Lindomar Vieira Duarte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022